Tribunal: TJES
Processo: 0007348-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento pessoal; Falsa identidade; Receptação; Desobediência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007348-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN GOMES FARIA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007348-95.2023.8.08.0024

APELANTE: LUAN GOMES FARIA, RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA, WESLEY FELICIANO PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, LAIS SANTOS DE PAULA - ES26817-A
Advogado do(a) APELANTE: YANKA RIBEIRO NUNES - ES34504
Advogado do(a) APELANTE: KARLA SANTOS OLIVEIRA - ES26658-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DE LUAN E RAFAEL PROVIDOS PARCIALMENTE. RECURSO DE WESLEY DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou três réus pelos crimes de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, receptação e falsa identidade. A operação policial localizou um dos réus, apontado como liderança do tráfico, em residência onde se apreenderam 146,6g de maconha, 9,3g de crack, balança de precisão e um fuzil AK-47. Os outros dois réus empreenderam fuga em veículo, dispensaram arma de fogo e um deles atribuiu-se falsa identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para condenação por tráfico e receptação ou desclassificação para uso próprio; (ii) analisar a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; (iii) avaliar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (iv) examinar a configuração do crime de falsa identidade; (v) rever a dosimetria das penas, especificamente quanto à confissão qualificada e frações de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restam comprovadas pela apreensão de entorpecentes, balança de precisão, material de embalo e fuzil, aliados aos depoimentos policiais harmônicos. Tais elementos afastam a tese de desclassificação para o delito de uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

O emprego de arma de fogo, previsto no inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/06, incide diante da apreensão de fuzil de assalto e munições no mesmo contexto da droga, evidenciando o objetivo de garantir a segurança da atividade ilícita.

A reincidência dos agentes impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ausência do requisito de primariedade.

O crime de falsa identidade possui natureza formal e consuma-se com a atribuição de dados inexatos para obtenção de vantagem, independentemente de resultado naturalístico, conforme Súmula 522 do STJ.

A apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente, no crime de receptação, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a procedência lícita do objeto, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A confissão qualificada, na qual o agente admite a posse da droga para uso próprio, enseja a atenuante da confissão espontânea, ainda que negue a traficância, conforme Tema Repetitivo 1194 do STJ.

A ausência de fundamentação idônea para a aplicação de fração superior a 1/6 na agravante da reincidência impõe a redução do patamar de aumento na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Luan Gomes Faria e Rafael de Oliveira Bezerra providos parcialmente. Recurso de Wesley Feliciano Pereira desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da posse ou propriedade da droga para uso próprio, ainda que o acusado negue a traficância, configura confissão qualificada e permite a incidência da atenuante.

O crime de falsa identidade é formal e consuma-se com a atribuição de identidade falsa, independentemente de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 28, art. 33, § 4º e inciso IV do art. 40; Código Penal, art. 180,
caput
e art. 307; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 522; STJ, Súmula 630; STJ, Tema Repetitivo 1194 (REsp 2.001.973/RS); STJ, Tema Repetitivo 1255; STJ, AgRg no AREsp 2.827.252/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do apelante Wesley e dar parcial provimento aos recursos do apelante Rafael e Luan, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por LUAN GOMES FARIA, WESLEY FELICIANO PEREIRA e RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 13783764), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos:

a)
LUAN GOMES FARIA:
pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06.

b)
RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA:
pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, e no artigo 180, do Código Penal.

c)
WESLEY FELICIANO PEREIRA:
pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, e no artigo 307, do Código Penal.

Razões de apelação apresentadas pela defesa de Wesley Feliciano Pereira (Id. 13783841), requerendo a absolvição em relação aos delitos de tráfico de drogas e falsa identidade. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

O apelante Luan Gomes Faria, por sua vez, apresentou razões de apelação (Id. 14457638), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. Caso mantida a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 ou, alternativamente, sua desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei 10.826/03. Por fim, caso mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, requer a fixação da fração mínima de 1/6.

Por outro lado, Rafael de Oliveira Bezerra, nas razões recursais de ID 14857958, pleiteia a absolvição em relação aos delitos de tráfico e receptação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa. Superadas as teses absolutórias e desclassificatórias, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4º, da Lei 11.343/06, e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, a isenção da pena de multa. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

As contrarrazões aos recursos defensivos foram apresentadas pelo Ministério Público nos IDs 13783850 (Wesley) e 14995517 (Luan e Rafael), por meio das quais manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

A D. Procuradoria de Justiça, através do Parecer de ID. 15139055, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO CAIO DE FREITAS SANTOS:-
Boa tarde, Excelências. Inicio cumprimentando o desembargador Wallace Pondolfo Kiffer, que preside a 2ª Câmara Criminal. Também estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores, em nome do desembargador relator Helimar Pinto, deixo o processo. Extensos cumprimentos também aos meus colegas advogados, serventuários e todos aqui presentes.

Sem mais delongues, Excelência, e prometo ser breve, um processo em que os meus clientes foram condenados pelo crime de tráfico de drogas, associação com a gerante de utilização de arma de fogo. Esse processo, inicia-se através de um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vária Criminal de Vitória.

Diante dessa expedição, no dia do cumprimento do mandado, a intenção deles era prender um dos acusados, com o qual o nome seria Luan Gomes Faria.

Nessa situação, em silêncios, no momento da busca e apreensão e da averiguação da residência, o Luan foi encontrado num quarto anexo à residência e junto consigo um fuzil.

Em buscas na residência, que tinha diversas pessoas e também diversos cômodos, Foi encontrado em um dos cômodos uma quantidade de droga, bem como também com o proprietário na casa, em seu carro, o Sr.
Rafael, no qual eu não defendo. Também foi encontrada uma outra quantidade de droga em uma outra oportunidade deste dia aqui.

No momento da apreensão e depois nas análises e também principalmente na finalização do relatório, o relatório policial consta no ID 35806-121. O delegado fez questão do seu relatório fazer no indiciamento um tópico, demonstrando provas e o porquê do indiciamento de cada acusado.

E quanto ao senhor Wesley e Luan, ele imputa
somente os delitos de associação criminosa. Ele não imputou o tráfico de drogas e nem a questão..., ele imputou o delito de associação e também a
questão do porte, mas não imputou tráfico de drogas e outros crimes em si, conforme fez com o proprietário da casa, uma vez que afirmou, e diante da investigação que já ocorria, demonstrava que o senhor Rafael estava fazendo esses transportes de drogas e também essa traficância na região.

E aí, após as análises e feito o relatório final, partimos então para a denúncia do Ministério Público, que sem fundamento algum denunciou todos os acusados, colocando como se fosse toda a mesma coisa, sem individualizar a conduta de cada um, os crimes de tráfico, associação e os crimes conexos que constam na denúncia nos autos do processo.

E o Ministério Público enrola quatro testemunhas. O delegado responsável pela prisão, pela operação e pelo relatório final e mais três policiais civis que fazem parte do CORE para poder se ouvir a audiência de instrução.

No dia da audiência de instrução, Excelências, ouvimos os três policiais. Ambos policiais informam que não participaram da prisão do Wesley e somente da prisão do Luan. Ou seja, para o delito de tráfico de drogas estamos ouvindo três policiais que não conseguiram falar nada. por não participar da prisão do Wesley. E partimos para as perguntas quanto à prisão do Sr. Luan.

E nessa oportunidade, eu indago eles. Vocês realizaram a prisão do Luan? Sim, realizamos. Então vamos aqui delimitar cada tópico da denúncia e principalmente as tipificações. O que é que os senhores aprenderam com o Luan? Então, ele estava num quarto anexo à casa e nós aprendemos, então, um fuzil com o Luan. Perfeito.

Na residência tinham drogas? tinha um outro cômodo. E o que é que vocês conseguiram averiguar? E aí eles começaram, ali na inquirição, a responder que já estavam investigando o Sr. Rafael, que a casa dele era um local em que guardava drogas e que não tinha vinculação alguma com a pessoa de Luan ou com a pessoa de Wesley. E aí nós fizemos toda esta prova e instrução.

Na oportunidade para ouvir o delegado, que era a testemunha mais importante para a acusação, para poder tentar corroborar a denúncia que eles estavam fazendo, o Ministério Público simplesmente desiste de ouvir o delegado. E ainda consta em ata que eu pedi o juiz para constar a manifestação do Ministério Público e que a desistência dele era por quê. Já consta o relatório final nos autos do processo. Nenhuma das partes indagou em resposta à acusação em denúncia. Então, acho que não tem necessidade de ouvir o doutor delegado de polícia. Essas são as palavras do Ministério Público que consta na ata de audiência de instrução.

Então como pode, depois de alegações finais, o próprio Ministério Público falar que está desistindo da testemunha crucial porque não tem o que falar do seu relatório, e sendo que o relatório policial consta somente a justificação do artigo 35 e 16. E aí pede mesmo assim a condenação de trafo de drogas, e assim faz o juiz.

E aqui a defesa, o Wesley foi condenado a uma pena de nove anos, nove meses de reclusão, e o Luan foi condenado a uma pena de oito anos e três meses, e o Rafael, no qual não é o meu cliente, nove anos e nove meses.

O Rafael em seu interrogatório ele traz toda essa questão em que estamos falando e na sentença o juiz condena todos eles ao tráfico de drogas e aqui a defesa ela entende que não há individualização da conduta. Não há materialidade, desculpa, não há autoria quanto a Luan e o Wesley.

Nenhum policial em diante de instrução e julgamento pôde imputar a droga. E aí seria, é para isso que há a individualização da conduta, por quê? Os policiais ouviram o Luan e todos falaram, olha, realmente ele falou que a droga não era dele, que ele não fazia uso, foi encontrado em um local bem diverso e distante de onde ele estava, com ele só foi encontrado isso, e eles foram relatando.

E trago o julgamento do STJ que fala que a simples presença do agente em local onde se encontra droga não é suficiente para ensejar a sua condenação por tráfico de entorpecentes, sendo imprescindível a demonstração do domínio do fato ou da contribuição voluntária para a conduta criminosa.

E indago a vossas excelências, porque no processo não há a demonstração do domínio do fato pelo delegado, e por isso que ele não tipificou no tráfico de drogas, e principalmente pelos policiais ouvidos em sede de audiência de instrução ao julgamento. Porque se assim fosse, excelências, não precisaria então a gente ter uma defesa contraditória em audiência. Bastaria o Ministério Público fazer uma denúncia, ter a sentença vinculada ao que se encontra na denúncia.

Mas houve uma instrução, houve ampla defesa contraditório e nenhum policial foi capaz de informar que Wesley e Luan tinham demonstração do domínio do fato ou da contribuição voluntária para a conduta criminosa.

Há autorização de extração de dados e sequer há essa juntada nos autos que o Ministério Público também desistiu. Ou seja, quis condenação a qualquer custo e, infelizmente, veio.

Mas aqui hoje entendo, Vossas Excelências, que vão analisar, analisaram melhor a prova dos fatos, delimitando algo que se produziu, que se encontra na sentença, que não há qualquer tipo de prova que decline a autoria tanto para Luan e Wesley.

Senhores Desembargadores, a defesa pede que seja dado provimento à apelação para poder absolver os acusados no delito de tráfico de drogas e manter somente quanto ao porte, uma vez que ambos confessam que se encontrava em posse de uma arma no qual foi apreendida.

Muito obrigado..

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, parabenizo o ilustre advogado Dr. Caio de Freitas Santos pela sustentação oral, mas diante de uma questão trazida na sustentação oral, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 03/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão anterior, solicitei o retorno dos autos após a sustentação oral da defesa dos apelantes Luan e Wesley, visando aprofundar o exame da matéria.

Rememoro que se trata de recurso de Apelação Criminal interposto por LUAN GOMES FARIA, WESLEY FELICIANO PEREIRA e RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 13783764), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos:

a)
LUAN GOMES FARIA:
pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06.

b)
RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA:
pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06 e no artigo 180 do Código Penal.

c)
WESLEY FELICIANO PEREIRA:
pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que os fatos ocorreram na madrugada de 24 de novembro de 2023, quando a Polícia Civil deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão em desfavor de LUAN GOMES FARIA, indivíduo considerado o segundo criminoso mais procurado do Espírito Santo e apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no estado.

Os policiais se dirigiram à residência de RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA, localizada em Nova Palestina, Vitória/ES, onde LUAN estava abrigado. No local, LUAN foi encontrado em um dos quartos e, após uma recusa inicial em se render, foi detido. Durante as buscas no imóvel, foram encontrados 146,6g de maconha e 9,3g de crack, além de uma balança de precisão e material para embalo de entorpecentes. Escondido dentro de uma geladeira, os agentes localizaram um fuzil de assalto AK-47 de fabricação russa, municiado com um carregador e 100 munições. LUAN posteriormente assumiu a propriedade do fuzil, informando que seria para "defesa contra inimigos".

Enquanto a operação ocorria, o apelante RAFAEL foi localizado conduzindo um veículo Toyota Etios, tendo WESLEY FELICIANO PEREIRA e um terceiro indivíduo não identificado como passageiros. Ao receberem ordem de parada, RAFAEL empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas até chegar a uma região de mangue, onde os três abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé. Durante a perseguição, foi relatado que WESLEY e o terceiro indivíduo portavam armas de fogo, sendo que este último efetuou disparos contra os policiais, e WESLEY teria dispensado sua arma no manguezal, não sendo ela localizada.

Após a captura, WESLEY se identificou com o nome falso de "WESLEY ADRIANO", sendo sua verdadeira identidade descoberta posteriormente por meio de reconhecimento facial. Na revista ao veículo de RAFAEL, os policiais encontraram uma pequena porção de crack e um aparelho celular que era produto de roubo.

1. Do Crime de Tráfico de Drogas – Autoria e Materialidade Delitivas Comprovadas.

Todos os apelantes requereram a absolvição por insuficiência de provas.

No entanto, destaco que a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas nos autos, não merecendo prosperar os pleitos absolutórios e desclassificatórios formulados pelos apelantes. A condenação imposta na r. sentença encontra-se em plena consonância com o robusto conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, que demonstrou de forma inequívoca o envolvimento dos réus na traficância.

Com efeito, a prova material consubstancia-se no Boletim Unificado, no auto de apreensão que descreve a arrecadação de
146,6g (cento e quarenta e seis gramas e seis decigramas) de maconha
e
9,3g (nove gramas e três decigramas) de crack
, além de uma
balança de precisão
,
embalagens plásticas
e uma
tesoura com resquícios de droga
. Tais petrechos são comumente utilizados na preparação de entorpecentes para a venda no varejo e, associados à quantidade e variedade das substâncias, constituem fortes indicativos da finalidade mercantil.

Ademais, a prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, é firme e coerente para sustentar a condenação.

Os policiais civis CLÁUDIO FEDERICI GUIMARÃES, JORGE LÚCIO VIRGILINO e JÚLIO CÉSAR PEREIRA narraram em juízo, de forma detalhada e harmônica, as circunstâncias da prisão em flagrante. Confirmaram que a operação visava o cumprimento de mandados em desfavor de LUAN, indivíduo de alta periculosidade e apontado como liderança do tráfico, o qual foi encontrado na residência de RAFAEL, local onde as drogas e os apetrechos estavam armazenados.

Os depoimentos também estabelecem o vínculo entre os corréus, ao esclarecerem que RAFAEL e WESLEY foram capturados após empreenderem fuga em um veículo que, segundo informações de inteligência, era utilizado pelo grupo criminoso para transportar LUAN e dar apoio logístico às suas atividades ilícitas. A tentativa de fuga em alta velocidade e a conduta de WESLEY, que teria dispensado uma arma de fogo em área de mangue, reforçam a consciência da ilicitude de suas ações e a atuação conjunta para o sucesso da empreitada criminosa. Não bastasse, Wesley ainda apresentou nome falso ao ser preso em flagrante pelos agentes policiais.

Dessa forma, as circunstâncias da prisão, a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de apetrechos típicos da traficância e os depoimentos coesos dos agentes policiais formam um acervo probatório seguro e suficiente para a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas em relação a todos os apelantes.

2. Da Incompatibilidade da Tese de Uso Próprio.

As teses defensivas de RAFAEL e LUAN, que buscam a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 (uso pessoal), não encontram amparo nas provas dos autos. O cenário fático delineado demonstra claramente que a destinação dos entorpecentes era a comercialização, e não o mero consumo pessoal.

A alegação de que seriam meros usuários é rechaçada não apenas pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, mas, principalmente, pela apreensão conjunta de uma balança de precisão, material para embalo e tesoura com resquícios de droga. Tais objetos são incompatíveis com a figura do simples usuário e indicam, de forma inequívoca, atos de preparo da droga para a venda.

Ademais, a apreensão de um fuzil de assalto, arma de guerra, no mesmo contexto fático, afasta por completo a presunção de que a droga seria para consumo próprio. A presença de armamento de tal calibre está intrinsecamente ligada à proteção da atividade de tráfico e à intimidação de grupos rivais e da força policial, dinâmica completamente estranha à de um simples usuário de entorpecentes.

Portanto, o conjunto probatório é robusto em demonstrar a finalidade mercantil das drogas, tornando inviável o acolhimento dos pleitos desclassificatórios.

3. Do Afastamento do Tráfico Privilegiado – Reincidência dos Apelantes

Os apelantes pleiteiam, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, conhecida como "tráfico privilegiado".

Contudo, a concessão de tal benefício legal exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso em tela, os apelantes não preenchem o requisito da primariedade, sendo todos reincidentes, o que, por si só, obsta a aplicação da minorante.

Conforme se extrai dos autos, os réus possuem as seguintes condenações definitivas anteriores aos fatos:

1) LUAN GOMES FARIA
é reincidente, conforme condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0021998-94.2016.8.08.0024.

2) RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA
é reincidente, conforme condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0012997-27.2016.8.08.0011.

3) WESLEY FELICIANO PEREIRA
também é reincidente, possuindo duas condenações criminais transitadas em julgado nos autos do processo nº 0000217-72.2018.8.08.0015 e 0005196-89.2014.8.08.0024.

Dessa forma, sendo a primariedade um requisito legal indispensável, e estando comprovada a reincidência de todos os apelantes, mostra-se correto o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

4. Da Causa de Aumento pelo Emprego de Arma de Fogo (Art. 40, IV, da Lei 11.343/06)

Os apelantes requerem o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que não haveria vínculo direto entre eles e a arma de fogo apreendida.

Sem razão, contudo.

O conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca o nexo finalístico entre o armamento e a atividade de tráfico de drogas. A apreensão de um
fuzil de assalto AK-47
, municiado, com diversos carregadores e expressiva quantidade de munições, ocorreu no mesmo local e contexto em que as drogas estavam armazenadas.

As características do material bélico não deixam dúvidas de que sua posse tinha a finalidade específica de garantir a segurança dos agentes e da mercancia ilícita, assegurando o êxito da atividade criminosa por meio da intimidação.

Apurou-se que a conduta de cada apelante estava interligada para o sucesso da traficância.
LUAN
, líder do tráfico, foi preso no local e assumiu a posse do fuzil;
RAFAEL
era o proprietário do imóvel utilizado como "paiol" para guardar tanto a droga quanto o armamento do grupo; e
WESLEY
foi capturado após fugir do veículo de apoio e, segundo os policiais, também portava arma de fogo, a qual foi dispensada na fuga.

A arma, portanto, não era de uso pessoal e isolado, mas sim um instrumento à disposição do grupo para a proteção da atividade criminosa.

A fração de aumento de 1/2 (metade) aplicada na sentença foi devidamente fundamentada e mostra-se proporcional à gravidade concreta do caso, considerando o elevado poder lesivo do armamento apreendido — um fuzil, considerado arma de guerra — e a grande quantidade de munições, o que denota maior periculosidade e reprovabilidade da conduta.

5. Da Dosimetria das

Penas

5.1. Apelante Luan Gomes Faria

Nenhum reparo merece a dosimetria da pena aplicada ao apelante Luan.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não havendo interesse recursal nesse ponto.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência e afastada a confissão do réu, com base na Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
aplicou a exasperação de 6 (seis) meses diante da agravante da reincidência. Assim, realizo a compensação parcial com a confissão qualificada, tornando-a em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, foi corretamente afastado o tráfico privilegiado pela reincidência e mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na fração de 1⁄2.

Assim, estabeleço a pena final em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 750

(setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Tendo em vista a reincidência do apelante, mantém-se o regime inicialmente fechado.

5.2. Apelante Rafael de Oliveira Bezerra

Da mesma forma, a dosimetria de Rafael merece os mesmos reparos.

A pena-base para o crime de tráfico foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência e afastada a confissão do réu, com base na Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, consoante anteriormente demonstrado, se o réu reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, faz jus a redução inferior a que seria cabível para a confissão plena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
aplicou a exasperação de 6 (seis) meses diante da agravante da reincidência. Assim, realizo a compensação parcial da agravante da reincidência com a confissão qualificada, tornando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, foi corretamente afastado o tráfico privilegiado pela reincidência do réu e mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na fração de 1⁄2.

Assim, estabeleço a pena final em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa
.

Tendo em vista a reincidência do apelante, mantém-se o regime inicialmente fechado.

5.3. Apelante Wesley Feliciano Pereira

A dosimetria de Wesley também comporta reparos.

A pena-base foi estabelecida em patamar superior ao mínimo legal de forma fundamentada, em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, com base em condenação distinta daquela utilizada para configurar a reincidência, não havendo que se falar em
bis in idem
.

O apelante não confessou a traficância, o que afasta a atenuante da confissão. Além disso, é reincidente, o que impede a aplicação do tráfico privilegiado.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo também deve ser mantida, pois sua conduta na fuga, portando armamento, demonstra sua inserção no contexto armado do grupo.

Assim, mantenho a pena definitiva estabelecida na sentença em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

6. Do Crime de Falsa Identidade (Apelante Wesley)

Rememoro que crime de falsa identidade é de natureza formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa perante a autoridade, com o objetivo de obter vantagem, independentemente da efetiva ocorrência de prejuízo.

Nos autos, restou comprovado que o apelante, ao ser abordado, tentou se passar por outra pessoa, e sua verdadeira identidade só foi descoberta por meio de reconhecimento facial. Em juízo, ele confessou a prática, afirmando que forneceu nome falso por estar foragido da justiça, o que evidencia o dolo de obter vantagem indevida, qual seja, furtar-se à aplicação da lei penal. A posterior descoberta da farsa não descaracteriza o crime, conforme entendimento pacificado pela Súmula 522 do STJ.

Além disso, nos termos do Tema Repetitivo nº 1255, “o delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico.”

A pena fora aplicada no mínimo legal para o delito, qual seja em 01 (um) mês de detenção.

7
. Do Crime de Receptação (Apelante Rafael)

Por fim, a condenação de Rafael pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) também deve ser mantida. As circunstâncias do caso demonstram que o recorrente tinha ciência da procedência ilícita do aparelho celular apreendido em sua posse.

O apelante não apresentou nota fiscal do aparelho, não soube identificar a pessoa de quem o adquiriu e não demonstrou ter adotado qualquer cautela mínima para verificar a procedência do bem. Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, e entendimento reiterado do STJ, a apreensão de
res furtiva
em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa, inexistindo inversão do ônus da prova ou violação do princípio da presunção de inocência. (AgRg no AREsp n. 2.827.252/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Diante da ausência de justificativa plausível e da presença de circunstâncias que demonstram o dolo do apelante, a condenação pela receptação dolosa é medida que se impõe, sendo igualmente incabível a desclassificação para a modalidade culposa.

Em relação à dosimetria, entendo que comporta reparos.

A pena-base fora aplicada no mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº 0012997-27.2016.8.08.0011), sendo a pena elevada em 1⁄2. Observa-se que houve a aplicação de fração superior à paradigma de 1/6, sem que o magistrado
a quo
tenha declinado fundamentação idônea para justificar a escolha de patamar superior.

Assim sendo, impõe-se a adoção da fração de 1/6, sendo a pena estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva por não haver causas de aumento ou de diminuição de pena.

Aplicando-se o concurso material de crimes, torno a pena definitiva do apelante Rafael em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Mantenho o
quantum
da pena de multa em 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, para evitar
reformatio in pejus.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA e LUAN GOMES FARIA
para redimensionar suas penas definitivas para, respectivamente, 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa e
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 750

(setecentos e cinquenta) dias-multa,
em regime inicialmente fechado e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante WESLEY FELICIANO PEREIRA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007348-95.2023.8.08.0024

APELANTES: LUAN GOMES FARIA, RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA, WESLEY FELICIANO PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, LAIS SANTOS DE PAULA - ES26817-A
Advogado do(a) APELANTE: YANKA RIBEIRO NUNES - ES34504
Advogado do(a) APELANTE: KARLA SANTOS OLIVEIRA - ES26658-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares, na sessão anterior, solicitei o retorno dos autos após a sustentação oral da defesa dos apelantes Luan e Wesley, visando aprofundar o exame da matéria.

Rememoro que se trata de recurso de Apelação Criminal interposto por LUAN GOMES FARIA, WESLEY FELICIANO PEREIRA e RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 13783764), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos:

a)
LUAN GOMES FARIA:
pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06.

b)
RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA:
pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06 e no artigo 180 do Código Penal.

c)
WESLEY FELICIANO PEREIRA:
pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que os fatos ocorreram na madrugada de 24 de novembro de 2023, quando a Polícia Civil deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão em desfavor de LUAN GOMES FARIA, indivíduo considerado o segundo criminoso mais procurado do Espírito Santo e apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no estado.

Os policiais se dirigiram à residência de RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA, localizada em Nova Palestina, Vitória/ES, onde LUAN estava abrigado. No local, LUAN foi encontrado em um dos quartos e, após uma recusa inicial em se render, foi detido. Durante as buscas no imóvel, foram encontrados 146,6g de maconha e 9,3g de crack, além de uma balança de precisão e material para embalo de entorpecentes. Escondido dentro de uma geladeira, os agentes localizaram um fuzil de assalto AK-47 de fabricação russa, municiado com um carregador e 100 munições. LUAN posteriormente assumiu a propriedade do fuzil, informando que seria para "defesa contra inimigos".

Enquanto a operação ocorria, o apelante RAFAEL foi localizado conduzindo um veículo Toyota Etios, tendo WESLEY FELICIANO PEREIRA e um terceiro indivíduo não identificado como passageiros. Ao receberem ordem de parada, RAFAEL empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas até chegar a uma região de mangue, onde os três abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé. Durante a perseguição, foi relatado que WESLEY e o terceiro indivíduo portavam armas de fogo, sendo que este último efetuou disparos contra os policiais, e WESLEY teria dispensado sua arma no manguezal, não sendo ela localizada.

Após a captura, WESLEY se identificou com o nome falso de "WESLEY ADRIANO", sendo sua verdadeira identidade descoberta posteriormente por meio de reconhecimento facial. Na revista ao veículo de RAFAEL, os policiais encontraram uma pequena porção de crack e um aparelho celular que era produto de roubo.

1. Do Crime de Tráfico de Drogas – Autoria e Materialidade Delitivas Comprovadas.

Todos os apelantes requereram a absolvição por insuficiência de provas.

No entanto, destaco que a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas nos autos, não merecendo prosperar os pleitos absolutórios e desclassificatórios formulados pelos apelantes. A condenação imposta na r. sentença encontra-se em plena consonância com o robusto conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, que demonstrou de forma inequívoca o envolvimento dos réus na traficância.

Com efeito, a prova material consubstancia-se no Boletim Unificado, no auto de apreensão que descreve a arrecadação de
146,6g (cento e quarenta e seis gramas e seis decigramas) de maconha
e
9,3g (nove gramas e três decigramas) de crack
, além de uma
balança de precisão
,
embalagens plásticas
e uma
tesoura com resquícios de droga
. Tais petrechos são comumente utilizados na preparação de entorpecentes para a venda no varejo e, associados à quantidade e variedade das substâncias, constituem fortes indicativos da finalidade mercantil.

Ademais, a prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, é firme e coerente para sustentar a condenação.

Os policiais civis CLÁUDIO FEDERICI GUIMARÃES, JORGE LÚCIO VIRGILINO e JÚLIO CÉSAR PEREIRA narraram em juízo, de forma detalhada e harmônica, as circunstâncias da prisão em flagrante. Confirmaram que a operação visava o cumprimento de mandados em desfavor de LUAN, indivíduo de alta periculosidade e apontado como liderança do tráfico, o qual foi encontrado na residência de RAFAEL, local onde as drogas e os apetrechos estavam armazenados.

Os depoimentos também estabelecem o vínculo entre os corréus, ao esclarecerem que RAFAEL e WESLEY foram capturados após empreenderem fuga em um veículo que, segundo informações de inteligência, era utilizado pelo grupo criminoso para transportar LUAN e dar apoio logístico às suas atividades ilícitas. A tentativa de fuga em alta velocidade e a conduta de WESLEY, que teria dispensado uma arma de fogo em área de mangue, reforçam a consciência da ilicitude de suas ações e a atuação conjunta para o sucesso da empreitada criminosa. Não bastasse, Wesley ainda apresentou nome falso ao ser preso em flagrante pelos agentes policiais.

Dessa forma, as circunstâncias da prisão, a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de apetrechos típicos da traficância e os depoimentos coesos dos agentes policiais formam um acervo probatório seguro e suficiente para a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas em relação a todos os apelantes.

2. Da Incompatibilidade da Tese de Uso Próprio.

As teses defensivas de RAFAEL e LUAN, que buscam a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 (uso pessoal), não encontram amparo nas provas dos autos. O cenário fático delineado demonstra claramente que a destinação dos entorpecentes era a comercialização, e não o mero consumo pessoal.

A alegação de que seriam meros usuários é rechaçada não apenas pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, mas, principalmente, pela apreensão conjunta de uma balança de precisão, material para embalo e tesoura com resquícios de droga. Tais objetos são incompatíveis com a figura do simples usuário e indicam, de forma inequívoca, atos de preparo da droga para a venda.

Ademais, a apreensão de um fuzil de assalto, arma de guerra, no mesmo contexto fático, afasta por completo a presunção de que a droga seria para consumo próprio. A presença de armamento de tal calibre está intrinsecamente ligada à proteção da atividade de tráfico e à intimidação de grupos rivais e da força policial, dinâmica completamente estranha à de um simples usuário de entorpecentes.

Portanto, o conjunto probatório é robusto em demonstrar a finalidade mercantil das drogas, tornando inviável o acolhimento dos pleitos desclassificatórios.

3. Do Afastamento do Tráfico Privilegiado – Reincidência dos Apelantes

Os apelantes pleiteiam, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, conhecida como "tráfico privilegiado".

Contudo, a concessão de tal benefício legal exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso em tela, os apelantes não preenchem o requisito da primariedade, sendo todos reincidentes, o que, por si só, obsta a aplicação da minorante.

Conforme se extrai dos autos, os réus possuem as seguintes condenações definitivas anteriores aos fatos:

1)
LUAN GOMES FARIA
é reincidente, conforme condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0021998-94.2016.8.08.0024.

2)
RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA
é reincidente, conforme condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0012997-27.2016.8.08.0011.

3)
WESLEY FELICIANO PEREIRA
também é reincidente, possuindo duas condenações criminais transitadas em julgado nos autos do processo nº 0000217-72.2018.8.08.0015 e 0005196-89.2014.8.08.0024.

Dessa forma, sendo a primariedade um requisito legal indispensável, e estando comprovada a reincidência de todos os apelantes, mostra-se correto o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

4. Da Causa de Aumento pelo Emprego de Arma de Fogo (Art. 40, IV, da Lei 11.343/06)

Os apelantes requerem o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que não haveria vínculo direto entre eles e a arma de fogo apreendida.

Sem razão, contudo.

O conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca o nexo finalístico entre o armamento e a atividade de tráfico de drogas. A apreensão de um
fuzil de assalto AK-47
, municiado, com diversos carregadores e expressiva quantidade de munições, ocorreu no mesmo local e contexto em que as drogas estavam armazenadas.

As características do material bélico não deixam dúvidas de que sua posse tinha a finalidade específica de garantir a segurança dos agentes e da mercancia ilícita, assegurando o êxito da atividade criminosa por meio da intimidação.

Apurou-se que a conduta de cada apelante estava interligada para o sucesso da traficância.
LUAN
, líder do tráfico, foi preso no local e assumiu a posse do fuzil;
RAFAEL
era o proprietário do imóvel utilizado como "paiol" para guardar tanto a droga quanto o armamento do grupo; e
WESLEY
foi capturado após fugir do veículo de apoio e, segundo os policiais, também portava arma de fogo, a qual foi dispensada na fuga.

A arma, portanto, não era de uso pessoal e isolado, mas sim um instrumento à disposição do grupo para a proteção da atividade criminosa.

A fração de aumento de 1/2 (metade) aplicada na sentença foi devidamente fundamentada e mostra-se proporcional à gravidade concreta do caso, considerando o elevado poder lesivo do armamento apreendido — um fuzil, considerado arma de guerra — e a grande quantidade de munições, o que denota maior periculosidade e reprovabilidade da conduta.

5. Da Dosimetria da
s
Pena
s

5.1. Apelante Luan Gomes Faria

Nenhum reparo merece a dosimetria da pena aplicada ao apelante Luan.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não havendo interesse recursal nesse ponto.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência e afastada a confissão do réu, com base na Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
aplicou a exasperação de 6 (seis) meses diante da agravante da reincidência. Assim, realizo a compensação parcial com a confissão qualificada, tornando-a em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, foi corretamente afastado o tráfico privilegiado pela reincidência e mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na fração de 1⁄2.

Assim, estabeleço a pena final em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 7
50
(setecentos e
cinquenta
) dias-multa
.

Tendo em vista a reincidência do apelante, mantém-se o regime inicialmente fechado.

5.2. Apelante Rafael de Oliveira Bezerra

Da mesma forma, a dosimetria de Rafael merece os mesmos reparos.

A pena-base para o crime de tráfico foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência e afastada a confissão do réu, com base na Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, consoante anteriormente demonstrado, se o réu reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, faz jus a redução inferior a que seria cabível para a confissão plena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
aplicou a exasperação de 6 (seis) meses diante da agravante da reincidência. Assim, realizo a compensação parcial da agravante da reincidência com a confissão qualificada, tornando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, foi corretamente afastado o tráfico privilegiado pela reincidência do réu e mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na fração de 1⁄2.

Assim, estabeleço a pena final em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa
.

Tendo em vista a reincidência do apelante, mantém-se o regime inicialmente fechado.

5.3. Apelante Wesley Feliciano Pereira

A dosimetria de Wesley também comporta reparos.

A pena-base foi estabelecida em patamar superior ao mínimo legal de forma fundamentada, em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, com base em condenação distinta daquela utilizada para configurar a reincidência, não havendo que se falar em
bis in idem
.

O apelante não confessou a traficância, o que afasta a atenuante da confissão. Além disso, é reincidente, o que impede a aplicação do tráfico privilegiado.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo também deve ser mantida, pois sua conduta na fuga, portando armamento, demonstra sua inserção no contexto armado do grupo.

Assim, mantenho a pena definitiva estabelecida na sentença em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

6. Do Crime de Falsa Identidade (Apelante Wesley)

Rememoro que crime de falsa identidade é de natureza formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa perante a autoridade, com o objetivo de obter vantagem, independentemente da efetiva ocorrência de prejuízo.

Nos autos, restou comprovado que o apelante, ao ser abordado, tentou se passar por outra pessoa, e sua verdadeira identidade só foi descoberta por meio de reconhecimento facial. Em juízo, ele confessou a prática, afirmando que forneceu nome falso por estar foragido da justiça, o que evidencia o dolo de obter vantagem indevida, qual seja, furtar-se à aplicação da lei penal. A posterior descoberta da farsa não descaracteriza o crime, conforme entendimento pacificado pela Súmula 522 do STJ.

Além disso, nos termos do Tema Repetitivo nº 1255, “o delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico.”

A pena fora aplicada no mínimo legal para o delito, qual seja em 01 (um) mês de detenção.

7
. Do Crime de Receptação (Apelante Rafael)

Por fim, a condenação de Rafael pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) também deve ser mantida. As circunstâncias do caso demonstram que o recorrente tinha ciência da procedência ilícita do aparelho celular apreendido em sua posse.

O apelante não apresentou nota fiscal do aparelho, não soube identificar a pessoa de quem o adquiriu e não demonstrou ter adotado qualquer cautela mínima para verificar a procedência do bem. Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, e entendimento reiterado do STJ, a apreensão de
res furtiva
em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa, inexistindo inversão do ônus da prova ou violação do princípio da presunção de inocência. (AgRg no AREsp n. 2.827.252/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Diante da ausência de justificativa plausível e da presença de circunstâncias que demonstram o dolo do apelante, a condenação pela receptação dolosa é medida que se impõe, sendo igualmente incabível a desclassificação para a modalidade culposa.

Em relação à dosimetria, entendo que comporta reparos.

A pena-base fora aplicada no mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº 0012997-27.2016.8.08.0011), sendo a pena elevada em 1⁄2. Observa-se que houve a aplicação de fração superior à paradigma de 1/6, sem que o magistrado
a quo
tenha declinado fundamentação idônea para justificar a escolha de patamar superior.

Assim sendo, impõe-se a adoção da fração de 1/6, sendo a pena estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva por não haver causas de aumento ou de diminuição de pena.

Aplicando-se o concurso material de crimes, torno a pena definitiva do apelante Rafael em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Mantenho o
quantum
da pena de multa em 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, para evitar
reformatio in pejus.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA
e LUAN GOMES FARIA
para redimensionar suas penas definitivas para, respectivamente, 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa e
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 7
50
(setecentos e
cinquenta
) dias-multa,
em regime inicialmente fechado e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante WESLEY FELICIANO PEREIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)